Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTAS EM PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora à CONSULTA EM PSICOLOGIA e CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL, conforme os critérios médicos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente a da autora, considerando o quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais de 195 dias e de 131 dias a realização das consultas de psicologia e de psiquiatria, respectivamente. Aduz que tem 52 anos de idade e apresenta diagnóstico de fibromialgia e transtorno depressivo moderado, o que lhe causa quadro de choro fácil, angústia e ansiedade. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a realizar as consultas no prazo de 5 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
V. Traçadas essas balizas, extrai-se do relatório médico anexado aos autos que a recorrente diagnóstico de fibromialgia e transtorno depressivo moderado. Verifica-se que a autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde no dia 10.01.2023 para consulta de psicologia e no dia 15.03.2023 para consulta de psiquiatria e encontra-se classificada com prioridade Amarela - Urgência (ID 50627073 – pág. 6/7). De modo que, até o momento, já transcorreu mais de 267 dias para consulta de psicologia e mais de 203 dias para consulta de psiquiatria desde a inserção no sistema regulatório, não havendo designação de data para a realização das consultas.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora à CONSULTA EM PSICOLOGIA e CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL, no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.